Tribunal: STJ
Processo: 0006637-41.2020.8.25.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622485 - SE (2024/0111405-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A L L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: N S F
ADVOGADOS
: TATIANA CAROLINE DE CARVALHO OLIVEIRA - SE006855
MARINA MOTA SMITH - SE012740
AGRAVADO
: F L S
ADVOGADO
: ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE003373
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS
JULGADA
PROCEDENTE
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MAIORIDADE
CIVIL
DO
ALIMENTANDO.
CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que o advento da maioridade do alimentando não extingue automaticamente o
direito à percepção de alimentos, que pode subsistir com fundamento na
relação de parentesco, mediante efetiva demonstração de necessidade.
2. No caso, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
a quo
documentos e da natureza da demanda, concluiu que o alimentando - ora
agravante - não comprovou que permanece a necessidade de receber os
alimentos de seu pai, deixando de cumprir o seu ônus, na condição de filho
que atingiu a maioridade. A modificação da conclusão do Tribunal de origem,
para afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem
preenchidos os requisitos relativos à necessidade do alimentando, conforme
pleiteia o agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50990863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 031c134e-0ff6-4415-abea-a4e19b745b89

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 031c134e-0ff6-4415-abea-a4e19b745b89

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622485 - SE (2024/0111405-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A L L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: N S F
ADVOGADOS
: TATIANA CAROLINE DE CARVALHO OLIVEIRA - SE006855
MARINA MOTA SMITH - SE012740
AGRAVADO
: F L S
ADVOGADO
: ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE003373
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS
JULGADA
PROCEDENTE
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MAIORIDADE
CIVIL
DO
ALIMENTANDO.
CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que o advento da maioridade do alimentando não extingue automaticamente o
direito à percepção de alimentos, que pode subsistir com fundamento na
relação de parentesco, mediante efetiva demonstração de necessidade.
2. No caso, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
a quo
documentos e da natureza da demanda, concluiu que o alimentando - ora
agravante - não comprovou que permanece a necessidade de receber os
alimentos de seu pai, deixando de cumprir o seu ônus, na condição de filho
que atingiu a maioridade. A modificação da conclusão do Tribunal de origem,
para afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem
preenchidos os requisitos relativos à necessidade do alimentando, conforme
pleiteia o agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A L L S contra decisão proferida por esta
Relatoria, às fls. 656-659, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
por incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que "é nítido que o
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte não se aplica ao presente caso, uma vez que a tese
Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

discutida no âmbito do Recurso Especial tange apenas a consequência jurídica. Ou seja, que o
simples fato do recorrente ter atingido a maioridade civil, por si só, não exonera o recorrido de
seu encargo alimentar, tendo a jurisprudência pacificado entendimento que sendo os alimentados
estudantes universitários, o referido encargo alimentício se prorrogaria até os 24 anos de idade,
ou até a conclusão do curso universitário (fl. 668, e-STJ).
"
Aduz, ainda, que não incide o óbice da Súmula 83/STJ, uma vez que, "enquanto esta
Corte Superior preceitua que, embora a concessão dos alimentos devidos em razão do vínculo de
parentesco exija prova da necessidade do alimentado, na hipótese em que ele frequenta curso
universitário ou técnico, após a maioridade, essa necessidade passa a ser presumida, o acórdão
recorrido entendeu que, apesar da matrícula regular em curso de ensino superior, não seriam
devidos os alimentos" (fl. 670, e-STJ).
Requer, ao final, "seja o presente Agravo Interno conhecido e julgado procedente,
reconsiderando a decisão agravada, que conheceu o Agravo em Recurso Especial, para negar
provimento ao Recurso Especial, a fim de que seja este conhecido e provido. Na hipótese de
inexistir retratação, requer seja o presente recurso submetido a julgamento pelo colegiado desta
Corte Superior, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC" (fl. 671, e-STJ).
Sem impugnação, conforme certidões de fls. 676-677, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Da análise dos autos, infere-se que, na origem, trata-se de ação de exoneração de
alimentos ajuizada por N. S. F. em face de seus filhos F. L. S. e A. L. L. S. - ora agravante. O
autor alegou que sua situação financeira havia se deteriorado significativamente, especialmente
em razão da pandemia, e que os filhos, já maiores de idade, não necessitavam mais da pensão
alimentícia.
A sentença foi de procedência do pedido de exoneração da pensão alimentícia em
favor de F. L. S., com fundamento no fato de que ele já havia atingido a idade de 24 anos e
estava apto a prover seu próprio sustento. E, ainda, improcedentes os pedidos de exoneração e de
revisão da pensão alimentícia em favor de A. L. L. S. - ora agravante -, considerando que ele
estava matriculado em curso superior e que não havia comprovação suficiente de que o autor
estivesse financeiramente incapacitado de arcar com a obrigação alimentar.
O Tribunal de Justiça de Sergipe deu provimento à apelação interposta
pelo alimentante, reformando parcialmente a sentença para exonerar o autor da obrigação de
prestar alimentos em favor de A. L. L. S. - ora agravante.
Irresignado, nas razões do recurso especial, A. L. L. S. - ora agravante - alega que "o
recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório no presente feito, de modo que a decisão,
em sede de apelação, encontra-se em desacordo com a melhor jurisprudência, uma vez que o
simples fato do recorrente ter atingido a maioridade civil, por si só, não exonera o requerente do
Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

seu encargo alimentar, tendo a jurisprudência pacificado entendimento que sendo os alimentados
estudantes universitários, o referido encargo alimentício se prorrogaria até os 24 anos de idade,
" (fl. 603, e-STJ).
ou até a conclusão do curso universitário
Ao decidir a matéria, o Tribunal
entendeu que não ficou comprovada a
a quo
necessidade de continuidade da prestação alimentícia em favor do ora agravante, nos termos da
seguinte fundamentação:

"Primeiramente cumpre registrar que embora a maioridade cesse o dever de
sustento dos pais para com os filhos, em decorrência do poder familiar (art.
1.635, III), persiste a obrigação alimentar se comprovado que os filhos não
.
têm meios próprios de subsistência e necessitam de recursos para a educação
Ou seja, a maioridade, por si só, não tem o condão de cessar,
, o teor da
automaticamente, o dever de prestar alimentos sendo, nesse sentido
Súmula no. 358 do c. STJ.
Entretanto, uma vez implementada, necessária prova cabal da necessidade,
por parte do beneficiário, a qual deixa de ser presumida.
A respeito, válidas as lições doutrinárias de Yussef Said Cahali:
(...)
Com efeito, há automática inversão do ônus de comprovar as atuais
necessidades pela parte alimentada, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ou
seja, o ônus agora recai sobre o apelado (alimentando), pois a ele compete
demonstrar que os alimentos lhe são indispensáveis, em razão de não serem
mais presumidas as suas necessidades ante o advento da maioridade civil.
Feitas estas considerações, depreende-se que o beneficiário dos alimentos
possui, hoje, 22 (vinte e dois) anos de idade, consoante documento de
identidade anexado às fls. 317/318.
Depreende-se, também, que o mesmo se encontra matriculado no 1o período
do curso de Direito da Faculdade UNINASSAU, no turno noturno, consoante
declaração da instituição de ensino datada de
.
22/04/2022
Apesar de na sua peça defensiva o requerido afirmar, genericamente, que
necessita da manutenção da pensão alimentícia prestada pelo seu genitor, para
arcar com seus custos pessoais e continuidade de seus estudos, não restou
comprovado, ônus que lhe competia, qualquer impedimento ou um problema
de saúde que lhe impeça de prover o próprio sustento.
Em que pese o requerido encontrar-se matriculado no ensino superior, não é
razoável que o genitor permaneça arcando com os alimentos ao alimentando,
maior, plenamente capaz – e que vem cursando faculdade no período da noite,
o que não o impede de trabalhar durante o dia. Pelo contrário, a
disponibilidade de tempo é inequívoca.
Frise-se, mais uma vez, que somente se justifica a manutenção do encargo
alimentar quando o alimentando não possui condições de exercer atividade
laboral para prover o seu próprio sustento, o que, ressalte-se, não ficou, em
nenhum momento, comprovado nos autos.
Aliás, o exercício de atividade laboral não é opção do alimentado é obrigação,
sempre que possível, pois a obrigação do pai de prover o sustento do filho se
extingue com a maioridade civil, salvo situação excepcional de incapacidade,
doença, ou quando o filho está cursando disciplinas no período diurno e
vespertino que, por consequência lógica, o impede de trabalhar, o que não é o
caso.
Ademais, os alimentos não devem servir como incentivo ao ócio e ao
parasitismo afigurando-se injustificada a manutenção do encargo em favor de
um adulto jovem, saudável e sem limitações para a atividade laboral.
Deve o recorrido, por conseguinte, buscar no mercado de trabalho os recursos
.
necessários para prover com dignidade o seu próprio sustento
Em razão de tais conclusões, mostra-se despicienda a análise das
possibilidades do recorrente já que, como dito anteriormente, o ônus
processual, nesses casos, é do recorrido e ele não se desincumbiu.
Ante o exposto e com base nos argumentos acima delineados, conheço do
recurso para lhe dar provimento, reformando parcialmente a sentença
Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

para exonerar o autor N. S. F. da obrigação de prestar alimentos em favor do
requerido A. L. L. S." (fls. 584-588)
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da demanda, entendeu por
dar provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença para exonerar o autor da
obrigação de prestar alimentos em favor do ora agravante, consignando que, com o advento da
maioridade, cessa a presunção de necessidade do alimentando, cabendo a ele demonstrar a
indispensabilidade dos alimentos e, ainda, concluiu categoricamente que A. L. L. S. - ora
agravante - não conseguiu comprovar sua necessidade de continuar recebendo a pensão.
Assim, constata-se que o Tribunal de origem concluiu que o alimentando - ora
agravante - não comprovou que permanece a necessidade de receber os alimentos de seu pai,
deixando de cumprir o seu ônus, na condição de filho que atingiu a maioridade.
Ademais, a Corte de origem destacou especificamente que o ora agravante é maior
de idade e saudável, cursando faculdade no período noturno, o que não o impedia de trabalhar
durante o dia para prover seu próprio sustento, de modo que a manutenção da pensão alimentícia
não deve servir como incentivo ao ócio ou ao parasitismo, sendo obrigação do alimentando
buscar meios de sustento no mercado de trabalho.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para afastar a pretensão de
exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade
do alimentando, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
Nos termos da Súmula 358 do STJ, "o cancelamento de pensão alimentícia de filho
que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
".
próprios autos
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no
sentido de que o advento da maioridade do alimentando não extingue automaticamente o direito
à percepção de alimentos, que pode subsistir com fundamento na relação de parentesco,
mediante efetiva demonstração de necessidade.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS.
MAIORIDADE E CAPACIDADE LABORATIVA DO ALIMENTANDO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. (...)
2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante, atualmente com 31 anos,
graduado em Direito, prestando concursos, peticionando perante os Juizados
Especiais e desempenhando atividades cotidianas, possui plena capacidade de
sustento próprio. Por outro lado, reconheceu a diminuição da capacidade
financeira do agravado, um idoso de 76 anos que ainda sustenta outro filho.
3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação
alimentar, mas exige a comprovação da necessidade e dependência
econômica, o que foi rechaçado pelo Tribunal de origem. (...)
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.818.315/RJ, Relator Ministro HUMBERTO
, j.
, DJEN de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
19/5/2025
22/5/2025

Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO
AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SUMULA 83/STJ.
MANUTENÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE
DA
ALIMENTANDA QUE SUBSISTE, CONFORME RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o advento da maioridade do
alimentando não extingue automaticamente o direito à percepção de
alimentos, que pode subsistir com fundamento na relação de parentesco,
mediante efetiva demonstração de necessidade. Precedentes.
2. Inviabilidade de revisão das conclusões do Tribunal de origem que, a partir
do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que subsistia a
impossibilidade da alimentanda de prover a própria subsistência, fazendo jus à
manutenção da obrigação alimentar, em razão do óbice da Súmula n.7/STJ.
Precedentes.
3. Ausência de apresentação de argumentos novos capazes de alterar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
Agravo interno improvido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.394.139/PR, Relator Ministro HUMBERTO
, j.
, DJe de
)
MARTINS, TERCEIRA TURMA
20/5/2024
22/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE
CIVIL. NECESSIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que "o advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses
deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento
nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado" (REsp n. 1.198.105/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
1/9/2011
14/9/2011
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial - necessidade do filho maior - implicar,
necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.490.446/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJe de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
29/4/2024
2/5/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "a maioridade civil, em que
pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à
percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade
do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior"
(AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
23/08/2016
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.868.131/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, julgado em
, DJe de
)
FERREIRA, QUARTA TURMA
8/4/2024
11/4/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE
CIVIL. NECESSIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que "o advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses
deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento
Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado" (REsp n. 1.198.105/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
1/9/2011
14/9/2011
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial - necessidade do filho maior - implicar,
necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.490.446/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJe de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
29/4/2024
2/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. (...)
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico 'A
maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue,
modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação
de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando
matriculado em curso superior'" (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
). Incidência
23/08/2016
da Súmula 83/STJ.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que a alimentanda demonstrou
que persiste a necessidade de receber os alimentos e que a verba alimentar se
justifica até a conclusão do curso superior. Para chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame de provas, providência sabidamente vedada em
sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
4 . Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.943.190/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
4/4/2022
6/4/2022

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MAIORIDADE. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MÁ
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a obrigação alimentar do pai em relação
aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir
da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo,
devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a
impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão
por frequentar curso técnico ou universitário" (AgInt no AREsp n. 970.461
/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/2/2018
8/3/2018
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que estava demonstrada a
necessidade de a filha maior de idade e matriculada em curso de nível
superior receber alimentos. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.573.489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, julgado em
, DJe de
)
FERREIRA, QUARTA TURMA
29/6/2020
1/7/2020

"FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BENS. DÍVIDAS.
DIVISÃO. ALIMENTOS. FILHO MAIOR.
Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

1. A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos cessa com o advento da
maioridade, mas não automaticamente. Cessando a obrigação alimentar
compulsória, subsiste o dever de assistência fundado no parentesco
consanguíneo.
2. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios
autos" (Súmula n. 358/STJ).
3. Visto que, com o advento da maioridade, o dever de prestar alimentos não
se extingue de forma automática, deve-se dar ao alimentando oportunidade de
comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a
necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Contudo,
essa providência, na hipótese tratada nos autos, é despicienda porquanto a
postulação por alimentos para filho maior, já com 25 anos, foi fundamentada
apenas na obrigação alimentar, desvinculada de eventual necessidade. (...)
6. Recurso especial conhecido parcialmente e provido em parte."
(REsp n. 1.292.537/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, julgado em
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
3/3/2016
10/3/2016

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à
percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder
Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se
exige a prova da necessidade do alimentado.
2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato
impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que
permanece tendo necessidade de receber alimentos.
3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a
numerosas exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento
do julgador, salvo se secundada por outros elementos de prova.
4. Recurso provido."
(REsp n. 1.198.105/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
, julgado em
, DJe de
)
TURMA
1/9/2011
14/9/2011

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos
do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo
decisum
prosperar, portanto, o presente recurso.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50670374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:34:37
Código de Controle do Documento: f6da0756-79bd-4c5e-bcb7-3e3cc1aca4e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.485 / SE
Número Registro: 2024/0111405-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066374120208250083 202012401263 202300838697
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: N S F
ADVOGADOS : TATIANA CAROLINE DE CARVALHO OLIVEIRA - SE006855
MARINA MOTA SMITH - SE012740
AGRAVADO
: F L S
ADVOGADO
: ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE003373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A L L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: N S F
ADVOGADOS : TATIANA CAROLINE DE CARVALHO OLIVEIRA - SE006855
MARINA MOTA SMITH - SE012740
AGRAVADO
: F L S
Documento eletrônico VDA50971284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 93ed510d-06c7-4c53-9dcd-8085e24713a6

ADVOGADO
: ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE003373
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 93ed510d-06c7-4c53-9dcd-8085e24713a6